Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700750-61.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIO CESAR ARAUJO MARTINS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelado nas contrarrazões que aviara, por meio do qual desistira da ação mandamental que impetrara[1], diante do parecer administrativo favorável que obtivera no processo administrativo de acumulação de cargos que deflagrara - Parecer SEI-GDF n.o 223/2025 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GEAP/NUAAC, de 21/04/2025-, o que, segundo defendera, afeta diretamente o objeto da impetração, pretensão à qual assentira expressamente o impetrado/apelante[2], extingo esse processo, sem julgamento do mérito, diante do desaparecimento do seu objeto e do interesse de agir, com esteio no artigo 485, inciso VI, do CPC, ficando prejudicados o apelo e o reexame necessário. Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016 /2009. Sem custas finais, tendo em conta que o desaparecimento do interesse de agir derivara de ato administrativo editado posteriormente à obtenção de sentença favorável. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado juízo a quo para oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 71754801 (fls.229/237). [2] ID Num 75282544 (fl.255).